Tribunal: TJSP
Processo: 1007327-47.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Adjudicação Compulsória – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Acolhimento, embora por fundamento diverso ao invocado pela parte - Autora que, juntamente com seu falecido marido, entabulou compromisso particular de compra e venda relativo ao imóvel descrito na petição inicial, na data de 01.07.1996 – Falecimento, depois disso, de um dos vendedores, o que demandou a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Adjudicação Compulsória – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Acolhimento, embora por fundamento diverso ao invocado pela parte - Autora que, juntamente com seu falecido marido, entabulou compromisso particular de compra e venda relativo ao imóvel descrito na petição inicial, na data de 01.07.1996 – Falecimento, depois disso, de um dos vendedores, o que demandou a formulação de pedido de alvará nos autos do inventário dos bens deixados por ele, para outorga de escritura de transmissão – Alvará regularmente expedido, em 14.07.1999, com anuência dos herdeiros e do inventariante do espólio vendedor – Ajuizamento desta adjudicação compulsória em 09.06.2016, sem que se tenha esclarecido por qual motivo o alvará já expedido não foi cumprido – Marido da autora, co-adquirente do imóvel, que veio a falecer em 31.03.1999 – Vendedora do imóvel que igualmente veio a óbito em 17.04.2014 – Transmissão da propriedade que, nesse cenário, depende da regularização da sucessão do falecido marido da autora, para que ela, ao lado dos herdeiros do cônjuge, figurem como proprietários do bem – Necessidade, ainda, de que seja formulado pedido de alvará em relação aos espólios de ambos os falecidos vendedores – Adjudicação compulsória que, em razão da ausência de resistência do espólio réu, revela-se descabida, carecendo a autora de interesse processual – Acolhimento do pedido inicial que, por outro lado, acarretará flagrante burla aos direitos sucessórios dos herdeiros do falecido marido da autora, os quais deveriam ter integrado o polo ativo desta demanda – Autora que, nesse cenário, alterando a verdade dos fatos e buscando obter objetivo ilegal por meio deste processo (adquirir a propriedade integral do imóvel, sem participação dos filhos do falecido marido), incidiu em clara litigância de má-fé (art. 80, II e III do Código de Processo Civil) – Multa aplicada (1% sobre o valor corrigido da causa, art. 81, caput do Código de Processo Civil) – Sentença reformada, com extinção do feito, sem análise do mérito, por falta de interesse de agir – RECURSO PROVIDO.